Tribunal: TJES
Processo: 5000974-37.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000974-37.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERDES PERES DA SILVA JUNIOR
RECORRIDO: VIA VAREJO S/A
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000974-37.2022.8.08.0048

RECORRENTES: GERDES PERES DA SILVA JUNIOR

RECORRIDOS: VIA VAREJO S/A

RELATORA: A SRA. JUIZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA DE CELULAR COM VALOR PROMOCIONAL. PERÍODO DE “BLACK FRIDAY”. INEXISTÊNCIA DE PREÇO VIL. VINCULAÇÃO DA OFERTA. ART. 30 E 35 INCISO I DO CDC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por GERDES PERES DA SILVA JUNIOR em face de VIA VAREJO S/A. Narra o autor, em síntese, que realizou a compra de dois aparelhos telefônicos pelo site da requerida, em razão de uma promoção. Ocorre que, um dia após a compra ter sido aprovada e a empresa ter confirmado a validade da oferta por meio de suas redes sociais, a compra foi cancelada, com o estorno do valor no cartão. Aduz que a requerida alegou erro no preço, contudo, no próprio site havia uma imagem dizendo “desconto de até 80%”. Afirma que outras pessoas receberam o produto normalmente. Requer, portanto, o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 3353765), a requerida aduz que o produto objeto da lide não fazia parte da promoção, que era para produtos exclusivos. Aduz que o preço foi ofertado em razão de um erro sistêmico grosseiro, o que ocasionou o cancelamento da compra com a restituição dos valores pagos. Assim, requer a total improcedência dos pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 3353775), que
julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID. 3353781). Em suas razões, aduz a necessidade de efetivo cumprimento da oferta vinculada, considerando-se, sobretudo, que a compra foi efetuada no período de “black friday”, ocasião em que é comum a comercialização dos produtos com valor abaixo do normalmente comercializado. Sustenta que entrou em contato com a recorrida para verificar a veracidade da oferta, a qual foi confirmada pela loja. Assim, pugna pela reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais.

Uma vez interposto o recurso, a requerida apresentou contrarrazões (ID. 3353837). Na ocasião, reiterou os argumentos apresentados em sua contestação e, por conseguinte, requereu a improcedência do recurso.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo. Aproveito para deferir a concessão de assistência judiciária gratuita ao recorrente.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da sentença impugnada. Explico.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Diante disso, observo que não se desconhece a orientação jurisprudencial nacional, no sentido de que o erro grosseiro na oferta, por valores absolutamente discrepantes da média que pode ser reconhecida pelo consumidor, é circunstância apta a afastar a vinculação da empresa à “oferta” lançada. Entretanto, o presente caso possui particularidade que difere das demais hipóteses.

É de conhecimento geral que a “black friday” se trata de período específico do ano em que ocorre a venda de produtos com preços promocionais, abaixo do valor comumente ofertados. Desta feita, verifico que o valor comum do aparelho era no entorno de R$ 3.500,00 e foram comprados pelos valores de R$ 849,00 e R$ 679,00. Entretanto, entendo que o autor logrou êxito em demonstrar que efetuou a compra dos celulares neste período em questão, sendo que foi anunciada a aplicação de 80% de desconto nos preços, somado ao fato de que a própria requerida confirmou a oferta, conforme se extrai do ID. 3353759.

Em decorrência disso, ouso em discordar do entendimento trazido de que o valor pago estaria muito abaixo do valor normal, e que era evidente o erro do preço ofertado, não pode ser levado em consideração no caso concreto. Saliento, ainda, que os preços ofertados no referido período são propositais para estimular a compra de produtos. Sobre o tema, segue o entendimento jurisprudencial:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. OFERTA PRECISA PUBLICADA EM SÍTIO DE COMPRAS NA INTERNET. "BLACK FRIDAY" OU "GOLDENFRIDAY". DIA DE DESCONTOS EXPRESSIVOS.
INDUÇÃO DO CONSUMIDOR A COMPRAR. NÃO COMPROVAÇÃO DE ERRO JUSTIFICÁVEL. VINCULAÇÃO DO FORNECEDOR.
1. ACÓRDÃO ELABORADO EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 46 DA LEI 9.099/1995, E ARTS. 12, INCISO IX, 98 E 99 DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS. 2. CUIDA O PRESENTE FEITO DE PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE EM COMPELIR A RECORRENTE A VENDER AO RECORRIDO UM "SMARTPHONE SONY" E UMA "SMART TV LED47"", EM RAZÃO DE ANÚNCIO VEICULADO EM SÍTIO DE COMPRAS PELA INTERNET. 3. DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS DE FLS. 50/56, OS PRODUTOS INDICADOS NA PETIÇÃO FORAM OFERECIDOS COM DESCONTO, PELO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, NO DIA 28.11.2013, UMA SEXTA-FEIRA CHAMADA PELA RECORRENTE DE "GOLDENFRIDAY", VERSÃO AMERICANA DO "BLACK FRIDAY" E, QUANTO A ESTE PONTO, NÃO HÁ CONTROVÉRSIA NOS AUTOS. 4.
PORTANTO, EM SE TRATANDO DE OFERTAS EM UM DIA ESPECIAL, APLICA-SE O ARTIGO 30 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, QUE DISPÕE QUE: "TODA INFORMAÇÃO OU PUBLICIDADE, SUFICIENTEMENTE PRECISA, VEICULADA POR QUALQUER FORMA OU MEIO DE COMUNICAÇÃO COM RELAÇÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS OFERECIDOS OU APRESENTADOS, OBRIGA O FORNECEDOR QUE A FIZER VEICULAR OU DELA SE UTILIZAR E INTEGRA O CONTRATO QUE VIER A SER CELEBRADO". NO PRESENTE CASO, ENTENDO QUE A PROVA CARREADA AOS AUTOS NÃO DEIXA A MENOR SOMBRA DE DÚVIDAS DE QUE A RECORRENTE PROMOVEU A DIVULGAÇÃO DOS PRODUTOS INDICADOS COMO OFERTAS NOS DOCUMENTOS DE FLS. 50/51, EM RAZÃO DA PASSAGEM DA "GOLDENFRIDAY" E, EMBORA SEJA VISÍVEL A DESPROPORÇÃO DO PREÇO DA OFERTA DOS PRODUTOS PRETENDIDOS E O PREÇO DE MERCADO, NÃO HOUVE ENGANO APTO A JUSTIFICAR UM EVENTUAL ERRO, POIS NA DATA DA OFERTA, OU SEJA, O DIA DO "BLACK FRIDAY", SÃO OFERECIDOS DESCONTOS EXPRESSIVOS CAPAZES DE INDUZIR O CONSUMIDOR A REALIZAR A COMPRA
. PORTANTO, ENTENDO QUE NÃO FOI PROVADO ERRO JUSTIFICÁVEL PELA RECORRENTE, O QUE A OBRIGA A CUMPRIR A OFERTA. 5. ALIÁS, ESTE É O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL, HAJA VISTA O SEGUINTE JULGADO, "VERBIS": "1 - A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE SUFICIENTEMENTE PRECISA, POR QUALQUER FORMA OU MEIO DE COMUNICAÇÃO, VINCULA O FORNECEDOR, NOS TERMOS DO ART. 30 DO CDC. 2 - NÃO PODE O FORNECEDOR CANCELAR COMPRA EFETUADA VIA INTERNET, OU POR QUALQUER OUTRO MEIO DE COMUNICAÇÃO, AO ARGUMENTO DE QUE HOUVE EQUÍVOCO NA VEICULAÇÃO DA OFERTA, POSTO QUE PELO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ, CONSTANTE DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA, DEVE SER EVITADA A PRÁTICA DE PROPAGANDA ENGANOSA QUE INDUZA O CONSUMIDOR A ERRO". (ACÓRDÃO N.570864, 20100111932749ACJ, RELATOR: ISABEL PINTO, 2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO DF, DATA DE JULGAMENTO: 11/11/2011, PUBLICADO NO DJE: 13/03/2012. PÁG.: 229). 6. ASSIM, CONHEÇO DO RECURSO, MAS LHE NEGO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 7. CONDENO O RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. SEM HONORÁRIOS, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. (Acórdão 804721, 20140410008298ACJ, Relator: ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 22/7/2014, publicado no DJE: 24/7/2014. Pág.: 217)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - PRODUTO OFERTADO COM PREÇO PROMOCIONAL NA INTERNET - POSTERIOR CANCELAMENTO DA VENDA, SOB ALEGAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO NO PREÇO ANUNCIADO - IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO DA OFERTA (ART. 30, CDC)- PREÇO DO PRODUTO CONDIZENTE COM O PERÍODO DE PROMOÇÃO EM VÉSPERA DE NATAL ("BLACK FRIDAY") - INEXISTÊNCIA DE PREÇO VIL - OBRIGAÇÃO DE CUMPRIR A OFERTA - INTELIGÊNCIA DO ART 35, I, DO CDC - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO.RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 9ª C. Cível - AC - 1653680-8 - Curitiba - Rel.: Desembargador Francisco Luiz Macedo Junior - Unânime - J. 29.06.2017)

Por tais razões, entendo que não se encontra configurada a hipótese de erro grosseiro, sendo completamente verossímil o entendimento de que poderia se tratar de simples desconto ou redução dos valores por fatores econômicos, devendo prevalecer a oferta originalmente adquirida pelo consumidor.

Portanto, segundo dispõe o art. 30 do CDC, a oferta vincula o fornecedor, não podendo este recusar a entrega de produto vendido, pelo preço anunciado. Dessa forma, é lícito ao consumidor exigir o seu cumprimento, nos termos do art. 35 do CDC, cabendo a ele optar pelo cumprimento forçado da obrigação, aceitar outro produto equivalente ou rescindir o contrato, com a restituição da quantia paga.

Diante disso, em razão da opção autoral pelo cumprimento forçado da obrigação, entendo que a requerida deve proceder com a venda dos aparelhos celulares nos valores da oferta informado à exordial, nas mesmas condições de pagamento selecionadas inicialmente pelo consumidor, tudo isso no prazo de dez dias, não úteis, a contar desta data, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (Trezentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais).

Outrossim, quanto aos danos morais, entendo que a parte recorrente não foi capaz de comprovar os danos morais que alega ter sofrido. A falha na prestação de serviços, por si só, não configura a incidência de danos morais, não pode ser considerada
in re ipsa,
sendo necessária a comprovação de que houve, de fato,
abalo psicológico ou violação dos direitos da personalidade por não cumprimento da oferta
.
Por tais razões, este pleito não merece acolhimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença guerreada, para julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, reconhecendo a vinculação da oferta, para
CONDENAR
a requerida VIA VAREJO S/A, proceder com a venda dos aparelhos no valor da oferta informado à exordial, nas mesmas condições de pagamento selecionadas inicialmente pelo consumidor, tudo isso no prazo de dez dias, não úteis, a contar desta data, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (Trezentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais). Deixo de condenar o recorrente no pagamento de custas e honorários ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)